Tribunal: TJMT
Processo: 0000386-17.2014.8.11.0015
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000386-17.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELIELTON SOUSA SILVA - CPF: 050.766.611-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIELTON SOUSA SILVA - CPF: 050.766.611-93 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 022.345.851-12 (APELANTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE JONER TORRES - CPF: 946.740.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO - RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA -

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA
- VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS
– NEGATIVA DE AUTORIA – TESE NÃO COMPROVADA
VEREDICTO ALICERÇADO EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS CVONVINCENTES -

2) DECOTE DE QUALIFICADORA
– INC. IV, DO ART. 121, CP – IMPOSSIBILIDADE

– AMPARO NO CONJUNTO DE PROVAS -
APELO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1
- Se o Conselho de Sentença opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário - demonstrando que o réu tentou matar o assassino da sua irmã -, e essa versão encontra respaldo no conjunto probatório dos autos e em plenário, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos dos Juízes Leigos, juiz natural da causa.

2 - Da mesma forma, tendo os jurados, com base na sua íntima convicção, mediante livre apreciação das provas, reconhecido a incidência da qualificadora prevista no art.121, §2º, IV do CP, que encontra amparo nas provas dos autos (vítima imobilizada por populares e caída no chão quando alvejada pelo apelante com disparos de arma de fogo), inviável a sua exclusão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
DANIEL DE OLIVEIRA SOUSA
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Sinop/MT
(Id. 127370290), pela qual,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Júri Popular
, impôs-lhe a pena
7 anos, 10 meses e 14 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela prática do crime de
Tentativa de Homicídio Privilegiado e Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §§1ºe 2º, IV,

c/c artigo 14, II, CP).

Nas
razões
(Id. 173578693), a d. Defensoria Pública Estadual busca a
anulação do júri
, alegando que a decisão do Conselho de Sentença é
manifestamente contrária à prova dos autos
pois, além do apelante não ser o verdadeiro autor dos disparos que vitimaram
Elielton Sousa Silva
, a incidência da qualificadora “do recurso que dificultou a defesa da vítima”, não tem nenhum respaldo nas provas colacionadas.

As
contrarrazões
do MP são pelo
desprovimento
do apelo
, porque sob sua ótica
o acervo probatório
, especialmente as provas testemunhais,
é hábil a comprovar
que o apelante foi o executor do crime (Id. 175723668);
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id
. 196781663)
:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por homicídio qualificado tentado – Irresignação defensiva – Sustenta que a decisão do júri é contrária à prova dos autos, já que não restou comprovada, indene de dúvidas, a autoria delitiva imputada ao réu – Improcedência – Materialidade e autoria evidentes – Depoimentos das testemunhas são firmes e coesos e apontam que o réu tentou contra a vida vítima porque esta havia acabado de matar sua irmã Rosane – Prova devidamente judicializada – Recurso que dificultou a defesa da vítima configurado – Vítima que se encontrava no chão e detida por populares no momento em que foi alvejada pelo réu – Decisão dos jurados em conformidade com uma das vertentes probatórias coligidas ao feito – Soberania dos julgados do Tribunal Popular – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
DANIEL DE OLIVEIRA SOUZA
foi condenado pelo Conselho de Sentença da comarca de Sinop/MT, porque, na manhã de 3.8.2013, após ser informado que sua irmã foi assassinada (relevante valor moral e sob domínio de violenta emoção após provocação da vítima) e ainda, mediante recurso que dificultou e tornou a impossível sua defesa, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima
Elielton Sousa Silva
, que não morreu porque foi prontamente socorrida.

Pelo que consta, no início daquele dia 3.8.2013,
Elielton
Silva e
Rosane Souza
(irmã de
Daniel Souza
) estavam em um bar, mas após uma briga,
Elielton
matou a jovem com golpes de faca; o apelante, ao ser informado do crime, foi ao encalço de
Elielton
encontrando-o imobilizado por populares; nesse momento, o apelante desceu da moto que conduzia, continuou com o capacete na cabeça e disparou 4 tiros contra
Elielton,
o qual foi socorrido e encaminhado ao pronto atendimento da cidade.

Levado a julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu, a unanimidade, que o apelante foi o autor do crime e, então, rejeitou a tese de negativa de autoria apresentada em plenário.

No entanto,
Daniel
afirma
que decisão dos Jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos, nega veementemente a autoria delitiva, diz que no momento dos fatos, como era pela manhã de segunda-feira, já havia se deslocado para o trabalho, e recebeu a notícia da morte de sua irmã por terceiros e familiares.

Sua versão, porém, não foi minimamente comprovada e, por isso, os srs. Jurados não a acolheu; por outro lado, a tese acusatória encontrou respaldo no conjunto de provas apresentado nos autos, e convenceu os jurados acerca da dinâmica do crime e sua autoria.

A jovem
Daline
Shell dos Santos
foi testemunha dos fatos (desde de assassinato de
Rosane
até a tentativa de homicídio de
Elielton
), e naquele mesmo dia, na presença de seu genitor (fase policial - Id. l
7049850
), narrou que, ao presenciar a morte de
Rosane
, de imediato, foi avisar os familiares e deu, pessoalmente, a notícia ao apelante
Daniel
.

Relatou que, então, ambos saíram em uma motocicleta (ela na garupa), foram até o local em que ocorreu a tragédia e que, ali, encontraram
Elielton
imobilizado por populares; nesse momento, de acordo com
Daline
, o apelante desceu da moto, continuou com o capacete na cabeça, se dirigiu até a vítima e disparou contra
Elielton
.

Embora
Daline
tenha alterado sua versão, os novos relatos apresentaram-se absolutamente frágeis e incoerentes, com a nítida tentativa de eximir
Daniel
do crime praticado; por outro lado, sua primeira versão, está amparada em outras provas orais colhidas nos autos e repetidas em plenário.

Sobre isso, aliás, a testemunha
Willian da Silva,
apesar de também ter tentado descredenciar as investigações policiais, confirmou em juízo que
Daniel
, ao tomar conhecimento da morte da irmã, saiu desesperado pilotando uma motocicleta, juntamente com
Daline
(vide Relatório de Mídias – Id 7049974).

Corroborando o depoimento, há também o testemunho de
Aurileide Barbosa de Lara
que, tanto na fase policial como em juízo, afirmou ter levado
Daline
até a casa de
Daniel
para lhe contar sobre a morte de
Rosane
, e disse, também, que ambos saíram de casa em motocicleta.

Não menos importante, o IPC
Sebastião de Lima Neto
, em plenário, narrou que ser acionado, foi até o local dos fatos e lá, deparou-se com uma aglomeração de pessoas e viu a vítima
Elielton
caída no chão.

Relatou que em conversa, os presentes lhe contaram que o autor dos disparos teria sido
“um rapaz conhecido por Daniel”
, o qual chegou em uma motocicleta acompanhado de
Daline
, e que ela também teria agredido a vítima depois de alvejada.

Inquirido, o IPC narrou que, de fato,
Daline
estava no meio da aglomeração e tinha os sapatos sujos de sangue; ao ser conduzida até a Delegacia, a menina ficou receosa em narrar o ocorrido (já que o apelante faz parte da facção criminosa Comando Vermelho) mas, com a chegada do seu pai, decidiu contar tudo do que sabia.

Em perfeita harmonia com o narrado por
Daline
, o IPC disse que a jovem relatou ter sido a responsável por dar a noticiado falecimento de Rosane e que o apelante, furioso, foi de motocicleta atrás de
Elielton
(com ela na garupa); ao encontrar
Elielton
imobilizado,
Daniel
aproximou-se (sem retirar o capacete) e disparou os tiros.

Se não bastasse, vejo que o apelante não comprovou suas alegações no sentido de que estava no trabalho no momento do crime.

Com efeito, a decisão dos jurados não se mostra absurda e/ou arbitrária, porquanto alicerçada em elementos de prova colhidos durante toda a persecução penal.

O Conselho de Sentença optou por uma das versões debatidas em Plenário e, encontrando lastro probatório nos autos, refutou a tese de negativa de autoria e acolheu a versão do MP (amparado nas provas orais apresentadas) para reconhecer não só que a autoria delitiva, como também, admitir a qualificadora
relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

E sobre ela
, a decisão dos jurados também foi escorreita já que, o
parquet
, comprovou que os tiros foram perpetrados contra a vítima quando ela já estava imobilizada por populares, caída no chão e impedida de fugir, conforme, aliás, depoimento da testemunha
Dhone Baltazar de Sousa
(Id 7049974) que, em juízo, relatou que
Elielton
estava no chão, gemendo e sem reação quando o assassino chegou de capacete e disparou os tiros na sua cabeça.

Sobre a soberania dos veredictos, destaco:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (Enunciado 13, TJMT/TCRR).

E também:

“(...).
2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. (...).” (TJMT - N.U 0010097-47.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.

PGJ,
nego proviment
o ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024